Tribunal: TJDFT
Processo: 0735342-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735342-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGISA MONTEIRO DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADALGISA MONTEIRO DOS ANJOS contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer por tempo indeterminado, os medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SES-DF. Em suas razões (ID 50516032), a agravante sustenta que: 1) sofre com carcinoma papilar de tireoide em nódulo do lobo direito e carcinoma anaplásico em lobo esquerdo; 2) de acordo com o relatório médico, o tumor é agressivo e não pode ser removido por cirurgia, de modo que o tratamento indicado são os medicamentos ora pleiteados; 3) os medicamentos são registrados na ANVISA, porém não são padronizados pela SES-DF; 4) os relatórios médicos atestam que a demanda é sensível ao tempo, já que há possibilidade de metástase. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. Antecipação da tutela recursal parcialmente concedida (ID 50732045). Em decisão posterior à nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, suspendeu-se a medida liminar deferida (ID 53530906). Agravo interno interposto por Adalgisa Monteiro dos Anjos (ID 54106820). Defende que a nota técnica do NATJUS é distante da realidade fática e ignora a conclusão do laudo elaborado pelo médico que assiste ao paciente. Requer a reconsideração a decisão anterior e, caso não seja esse o entendimento, o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, busca a agravante a tutela de urgência para impor ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer por tempo indeterminado, os medicamentos LENVATINIBE 24 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SES-DF. O juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF encaminhou cópia da decisão proferida nos autos n. 0708586-56.2023.8.07.0018 em que recebeu a alteração do pedido da autora referente ao fornecimento dos medicamentos DABRAFENIBE e TRAMETINIBE em substituição aos medicamentos LENVATINIBE e PEMBROLIZUMABE (ID 54844453). Assim, não mais subsiste o interesse recursal, de modo que o reconhecimento da perda de objeto do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator